Tribunal: TJES
Processo: 5006036-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006036-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TARLENS BOLSONI BORTOLOTTI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006036-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: TARLENS BOLSONI BORTOLOTTI, LEONARDO RAMOS DA SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO ADEQUADAMENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
TARLENS BOLSONI BORTOLOTTI, LEONARDO RAMOS DA SILVA
em face de
TELEFONIA BRASIL S.A.
Aduzem que, nos meses de agosto e setembro/2023, o serviço acima apontado passou a apresentar falhas consistentes na instabilidade da conexão. Outrossim, destacam que desde outubro/2023 o mencionado problema se agravou, ante a queda constante do sinal de internet, deixando os suplicantes sem acesso, até fevereiro/2024, por 31 (trinta e um) dias. Sustentam que tentaram, em diversas ocasiões, solucionar o problema junto à demandada, registrando por volta de 80 (oitenta) reclamações para tanto, sem êxito, na medida em que a empresa se limitava a informar que houve uma falha na rede/equipamento que foi corrigida e que a solicitação seria concluída, sem efetivamente solucionar a controvérsia. Afirmam que dependiam do serviço para trabalhar. Pleitearam pelo restabelecimento do serviço, além de indenização por danos materiais, decorrentes de lucros cessantes pelos dias que ficaram impossibilitados de trabalhar pela ausência de internet. Requereram, ainda, indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10113305), a Requerida alegou, de forma preliminar, inépcia da inicial e incompetência do Juizado Especial. No mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço, pleiteando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10113314) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000 (dois mil reais) para cada demandada a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10113317) sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços. Alega, ainda, ausência de nexo causal entre sua conduta e possíveis danos sofridos pelos autores, bem como a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Os autores apresentaram Contrarrazões (ID. 10113320) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual falha na prestação dos serviços da requerida, referente à suspensão dos serviços de internet contratados pelos autores.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida, a fim de comprovar sua alegação de que prestou adequadamente os seus serviços, consistem em telas sistêmicas de seu próprio sistema interno e, portanto, foram produzidas de forma unilateral.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, no sentido de demonstrar a inexistência da suspensão do serviço de internet contratado pelo recorrido ou existência de devida justificativa para a suspensão, o que não fez.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular, vejamos:

“Outrossim, resta evidenciado, nos ID’s 38835359 e 38835360, que no período de 04/08/2023 a 29/01/2024 foram abertos junto à requerida diversos chamados técnicos, em razão de apontado “defeito na banda larga”.

A par disso, observa-se que consta junto à operadora o registro de tais reclamações, conforme extrato por ela exibido à fl. 21 da sua resposta (ID 41687438).

Vê-se, ainda, que, a uma dessas ocorrências, a operadora respondeu o seguinte:
“Tivemos uma falha em nossa rede/equipamento e ela já foi corrigida. Por este motivo, concluímos a sua solicitação e cancelamos a visita técnica. Por favor, verifique se o seu serviço já está funcionando”
.

Ademais, constata-se que a demandada somente apresentou a estes autos virtuais as faturas por ela emitidas (ID 41687440), cujos documentos, por si só, não se revelam aptos a demonstrar a regularidade na prestação do serviço em questão.

Destarte, forçoso concluir, a partir do conjunto probatório carreado a estes autos, que o fornecimento do serviço contratado foi defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC.”

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)